Tribunal: TJDFT
Processo: 0718434-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0718434-60.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: OI S.A., OI MOVEL S.A. EMBARGADO: TELENGE TELECOMUNICACOES E ENGENHARIA LTDA, ESCRITORIO AUGUSTO PROLIK ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Ciente da manifestação apresentada quanto aos embargos de declaração (id. 20881465). À i. Secretaria, para que cumpra o item "b", id. 20526750. Brasília - DF, 27 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora